Tribunal: CARF
Processo: 14098.000058/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000058/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.327 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ALI AHMAD EL SMAILI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi constituído crédito tributário de
IRPF do ano-calendário de 2005, exercício de 2006, no valor total de R$ 89.457,71, incluídos
imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora calculados até 31/03/2010, em decorrência
da apuração da seguinte infração:
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme descrito no relatório-fiscal que integra o presente
auto-de-infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000058/2010-14
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000058/2010-14

Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, cujas alegações foram bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, nos
seguintes termos:
Foi apresentada impugnação em 20/05/2010 (fl. 512), por meio da qual o interessado,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de
documentos (fls. 513/514), cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
- o senhor auditor fiscal não considerou a defesa alegando que a mesma expirou o prazo
para prestar esclarecimento em 24/03/2010, o que não é verdade, conforme consta em
anexo no requerimento que foi protocolado na ARF Rondonópolis em 12/03/2010, ou
seja 12 dias antes do prazo previsto.
Neste documento protocolado na referida agência, o contribuinte, atendendo ao Termo
de Intimação Fiscal 01, esclareceu que:
- fez compras para a empresa que é sócio com seu cartão pessoa física, onde de acordo
que fazia as vendas pela empresa quitava os valores adquiridos através do cartão;
- utilizou este procedimento por muitas vezes, pois achava que não haveria nenhum
problema, encaminhando em anexo os informes de rendimentos e distribuição de lucro
do ano em referência, bem como extrato bancário em 31/12/2005.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física quando não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, sujeitos à tributação
definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 16/10/2012, nos termos do art. 23, §§ 1o e
2o, IV do Decreto no 70235/72, alterado pela Lei 11196/05, o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 02/12/2003 (fls. 543 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O art. 23 do Decreto no 70.235/72 disciplina as formas de intimação do
contribuinte, conforme a seguir:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000058/2010-14

ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...).
Do dispositivo acima reproduzido, verifica-se que as formas preferencias de
comunicação dos atos ao contribuinte são a intimação pessoal, por via postal, telegráfica ou por
outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
ou por meio eletrônico. A intimação do contribuinte por edital é meio excepcional de intimação
do contribuinte de que deve ser valer a autoridade fiscal apenas quando um dos meios antes
mencionados resultar infrutífero.
Pois bem. O aviso do recebimento da correspondência enviada ao recorrente com
objetivo de intimá-lo do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação retornou com a
informação dos correios de que ele houvera se mudado. Importante mencionar que ele foi
intimado diversas vezes ao longo do procedimento fiscal no mesmo endereço informado.
Assim sendo, procedeu-se, então, à sua intimação por edital, conforme prevê a
legislação para hipóteses que tais.
Conforme se verifica do EDITAL n° 35/12 (fls. 541), nos termos do art. 23, III do
Decreto no 70235/72, o contribuinte foi cientificado do acórdão proferido no julgamento de sua
impugnação aos 16/10/2012.
Assim, tendo o edital sido afixado a 01/10/2012, nesta data ocorreu a sua
publicação, posto que no momento de sua afixação, foi que o edital se tornou público,
considerando-se, portanto, intimado o contribuinte daquela decisão, nos termos do dispositivo
legal acima citado, 15 dias após a sua afixação, ou seja, no dia 16/10/2012, passando a
2
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000058/2010-14

transcorrer a partir daí o prazo de 30 dias, previsto no art. 33 do mesmo Decreto no 70235/72,
para a interposição de recurso voluntário.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", também do Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o NCPC 1.003 § 6°:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
De acordo com os dispositivos acima transcritos, o termo inicial da contagem do
prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente ocorreu no dia 17/10/2012, sendo,
portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia 15/11/2012, uma quinta-feira,
que, por se tratar de feriado, prorrogou-se para o dia 16/11/2012, sexta-feira..
Ocorre que o recurso voluntário somente foi interposto aos 08/02/2013, quando
já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72. Desse modo, o
recurso voluntário é flagrantemente intempestivo.
Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital